Tribunal: TJDFT
Processo: 0719756-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719756-84.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ANA CAROLINA ALTMANN WAYHS RECORRIDO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO POLO PASSIVO DA DEMANDA NOS AUTOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JÁ FIXADOS NOS EMBARGOS. FIXAÇÃO NA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 – A pretensão recursal manifestada pela parte Agravante é a de que sejam fixados os honorários advocatícios de sucumbência decorrentes da extinção da Execução em relação a ela com base nos percentuais previstos no artigo 85, § 2o, CPC, apontando-se a impropriedade na fixação dessa verba honorária com base no § 8o do mesmo dispositivo legal. 2 – A despeito da pretensão recursal aviada, não é o caso de se alterar o parâmetro da fixação da verba honorária de sucumbência porque ela nem sequer deveria ter sido estabelecida pelo Juiz da causa. 3 – Ainda que os Embargos à Execução constituam demanda autônoma em relação à Execução, não é devida a fixação de honorários advocatícios de sucumbência nesta última quando a sua extinção é mera decorrência lógica da providência jurisdicional que o Executado/Embargante alcançou nos Embargos à Execução. É dizer, é descabida a cumulação de verba honorária de sucumbência na Execução e nos Embargos à Execução quando a extinção daquela é mero resultado desta última, ou seja, quando há repercussão recíproca entre os provimentos jurisdicionais concedidos. 4 – Por não ser devida a fixação, pelo Juiz da causa, de honorários advocatícios de sucumbência em desfavor da Agravante, é impróprio cogitar a majoração da referida verba. Entretanto, a sua exclusão não é possível porque o julgamento é de recurso da parte que teve a seu favor fixada a verba, decisão contra a qual permaneceu inerte a parte prejudicada, o Exequente/Embargado. Diante da impossibilidade de reformatio in pejus, mantém-se a decisão agravada. Agravo de Instrumento desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil, sustentando a ilegalidade do arbitramento de honorários sucumbenciais decorrentes da extinção da execução de título extrajudicial mediante juízo de equidade, uma vez que ressoa inequívoco que o proveito econômico obtido corresponde ao valor pretendido pela parte contrária na exordial. Invoca dissenso interpretativo quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021/009